Tribunal: STF
Processo: RHC 217473
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto em favor de Jorge Kenidi Americo da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 162.854/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “JORGE KENIDI AMÉRICO DA SILVA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    A defesa pretende a revogação da prisão preventiva do réu – acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado – ou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sob os argumentos de que não há fundamentos que justifiquem a segregação cautelar, de que o acusado se apresentou espontaneamente em delegacia e de que não foram consideradas as condições pessoais favoráveis do réu”. (eDOC 68)



    No STJ, foi negado provimento.



    A defesa então impetrou o presente writ sem que fosse interposto recurso interno.



    Manifestação do Ministério Público Federal pelo não seguimento ou desprovimento do recurso. (eDOC 84)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Na espécie, o impetrante pretende que o paciente seja posto em liberdade, em suma, ao argumento de que a ordenação da prisão preventiva teria sido fundamentada de forma genérica e que o paciente não apresenta a periculosidade apontada.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Segundo a representacão, o motivo teria sido futil, vez que após uma briga generalizada em um bar, a autor armando-se de um canivete fornecido por seu genitor Júlio, teria aplicado golpe letal e certeiro no tórax da vitima, causando sua morte precoce. 



    Consta que, a investigado se apresentou espontaneamente para esciarecimentos. Em suma, apresentou versão diversa. Disse que jã estava dentro do seu veiculo, mas Robert insistia em agredi-lo "tentando abrir porta do seu veicuio, tentando tirá-lo e dando murros". Foi então, segundo sustenta, que pegou uma faca cue estava no interior do seu veiculo e o golpeou com a intenção de assustá-lo. 



    Narra que a testemunha Denilson presenciou o instante em que Jorge se aproximou de Robert já com o canivete na mão e efetuou o golpe no peito da vitima. Que a testemunha Ismael, visualizou Jorge e Júlio correndo na direcão do veículo punto e sairem do local, logo após Jorge ter desferido o golpe na vitima. (…) 



    A materialidade e indícios de autoria restaram demonstrados pelo conteúdo da representação policial, somando-se as depoimentos colhidos. 



    Diante dos fatos relatados, vislumbro a presença dos fundamentos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal consistente na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Somado com os indicios de temperamento desproporcionalmente cruel, indica-se que sua liberdade ameaça à ordem pública. Além disso, verifica-se que investigado evadiu do local tomando rumo ignorado, apresentando risco à aplicação da lei penal. (…) 



    Cabe salientar que o crime supostamente praticado é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que permite a segregação cautelar.



    Além do mais, o delito supostamente praticado pelo investigado, é crime de extrema gravidade, sendo certo que, no caso concreto, o modus operandi adotado revela certa periculosidade do agente, havendo necessidade de sua segregação cautelar”. (eDOC 37, p. 31 – eDOC 38, p. 1)



    Reputo que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente